Tribunal: TJDFT
Processo: 0702605-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. PORTARIA DE AGREGAÇÃO. PMDF. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face de decisão proferida pelo Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: suspensão dos efeitos da portaria de agregação no 131/2025, em razão da idade limite do policial militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão (ID 76576686):
“Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, com pedido de efeito suspensivo, à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi parcialmente deferida a tutela de urgência para suspender os efeitos da agregação estabelecida na Portaria no 131, de 14 de julho de 2025, publicada no DODF em 16 de julho de 2025, preservando o direito do autor/agravado de se manter na ativa até o julgamento definitivo da demanda.
O agravante sustenta que o ato administrativo goza de presunção de legalidade e legitimidade e que os policiais militares do Distrito Federal, como é o caso do autor, são regidos pela Lei no 7.289/1984, não sendo possível aplicar as alterações promovidas pela Lei no 13.954/2019, aplicável às Forças Armadas.
É o breve relato. Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo à decisão agravada pode ser concedido quando demonstrados, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e o risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora).
A Lei no 13.954/2019, embora posterior à Lei Distrital no 12.086/2009, que alterou dispositivos do Estatuto da PMDF (Lei no 7.289/1984), não é autoaplicável no âmbito distrital. O artigo 24-A, IV, do Decreto-Lei no 667/1969, alterado pela referida lei federal, dispõe expressamente: "IV - a transferência para a reserva remunerada, de ofício, por atingimento da idade-limite do posto ou graduação, se prevista, deve ser disciplinada por lei específica do ente federativo, observada como parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação".
O procedimento de agregação do autor decorre de norma específica - Lei no 7.289/1984 -, que estabelece a idade limite de 55 anos para a graduação do autor (segundo-tenente) permanecer no serviço ativo e não houve, até o momento, edição de Lei Distrital ampliando os limites de idade previsto na Lei no 7.289/1984, com as modificações introduzidas pela Lei no 12.086/2009, razão pela qual não é possível exigir da Administração Pública conduta baseada em analogia à Lei Federal no 13.954/2019.
Nesse cenário, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, visto que a manutenção da decisão agravada, sem a devida instrução probatória e o contraditório, pode interferir diretamente na gestão de pessoal da corporação e gerar efeitos administrativos e financeiros irreversíveis, com risco de prejuízo à ordem pública, caso mantida até o julgamento final do recurso.
Destarte, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso para restabelecer os efeitos da Portaria de agregação no 131, de 14/07/2025, até julgamento final do recurso.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Comunique-se ao Juízo de origem“.
4. As contrarrazões foram apresentadas (ID 78389036).
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto não foram apresentados elementos concretos para afastar o entendimento adotado, de forma que deve ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento provido.
7. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem honorários advocatícios (Súmula no 41 da TUJ).
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

__________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a